Tribunal: TJSP
Processo: 0015543-09.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR, AMEAÇA E SUBTRAÇÃO DE INCAPAZ - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, DE POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OUTRA MEDIDA CAUTELAR, DO SEU CARÁTER DESPROPORCIONAL E DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – DECISÃO QUE DECRETOU

Ementa:
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR, AMEAÇA E SUBTRAÇÃO DE INCAPAZ - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, DE POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OUTRA MEDIDA CAUTELAR, DO SEU CARÁTER DESPROPORCIONAL E DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR, BEM COMO A QUE MANTEVE A MEDIDA, BEM FUNDAMENTADAS, ENTENDENDO ESTAREM PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CRIMES QUE POR SUA NATUREZA E GRAVIDADE DEMONSTRAM A PERSONALIDADE DETURPADA DO PACIENTE, JUSTIFICANDO-SE A PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA INCOLUMIDADE DA VÍTIMA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO EXCLUEM A INCIDÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SOB PENA DE SE CONCEDER, GENERICAMENTE, ALVARÁ DE SALVO CONDUTO A TODO E QUALQUER RÉU QUE AS POSSUIR - INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS CAUTELARES AO CASO CONCRETO - INVIABILIDADE DE REALIZAR ILAÇÕES DO SUPOSTO DESFECHO DA AÇÃO PENAL, NESTA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS A ENSEJAR QUALQUER ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO, BEM COMO DE SE ANALISAR, NESTE MOMENTO, QUESTÕES ATINENTES À EXECUÇÃO PENAL, NÃO SE VISLUMBRANDO, POR ORA, QUALQUER DESPROPORCIONALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.